Tribunal: TJDFT
Processo: 0704354-79.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR CONTRA MENOR DE QUATORZE ANOS. PADRASTO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. HARMONIA COM OUTRAS PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. INVIABILIDADE. DELITO SUBSIDIÁRIO. CABÍVEL APLICAÇÃO DE FIGURA MAIS GRAVE. COMANDO LEGISLATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A condenação do acusado no que se refere aos crimes descritos no art. 214, parágrafo único, c/c art. 224, alínea “a”, com redação anterior à Lei no 12.015/09, c/c art. 226, inciso II, todos do CP, c/c art. 5o, incisos I e II, e art. 7o, inciso III, da Lei no 11.340/06 (atentado violento ao pudor contra menor de quatorze anos, cometido por padrasto, em contexto de violência doméstica), por diversas vezes, na forma do art. 71 do CP, deve ser mantida, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória, porquanto as provas coligidas aos autos oferecem um juízo de convicção de que o réu realizou as condutas descritas na denúncia.
2. Nos crimes contra a dignidade sexual, por serem praticados às escondidas, sem a presença de terceiros, e por meios que não deixam vestígios, a palavra da vítima apresenta especial relevo, desde que alinhada a outras provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
3. Não é possível a desclassificação do crime de atentado violento ao pudor para o crime de importunação sexual (art. 215-A do CP), por ser esse último figura subsidiária, só podendo incidir se a conduta praticada pelo agente não constituir em infração mais gravosa. O referido entendimento não configura posicionamento contrário ao interesse do réu, uma vez que se trata de aplicação de comando emitido pelo próprio legislador, sob a ótica do que efetivamente praticou o agente.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.